Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF).
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinária n. 729.107 (Tema 792) fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Desse modo, para definir o teto para expedição de RPV aplica-se a lei vigente na data do trânsito em julgado do título executivo.
2. As normas que regulamentam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. No caso, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, cujo teto era de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor, haja vista a Lei n. 6.618/2020 ter entrado em vigor em 15/06/2020.
3. Recurso conhecido e não provido.